Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-12.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007593-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), ELITON MENDES BOROVIEC - CPF: 041.741.851-58 (PACIENTE), LAERTE DOS SANTOS SANTANA - CPF: 077.581.041-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), CLEBERSON OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 934.872.741-91 (VÍTIMA), MARIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 075.194.551-06 (VÍTIMA), ALBERTO DE LIMA TSUGAWA - CPF: 067.925.422-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIEGO PASCOAL PEREIRA - CPF: 006.046.272-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HADRYEL LUCAS MACHADO CALLEGARI - CPF: 046.835.611-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DA SILVA MOURAO - CPF: 034.484.981-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FAUSTINO DOS SANTOS FILHO - CPF: 043.318.471-01 (VÍTIMA), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Cerceamento de defesa. Pleito de acesso ao conteúdo integral da prova pericial. Prejudicado. Juízo a quo que, após a impetração, atendeu ao pleito defensivo, determinando a juntada da prova pericial em sua totalidade. Nulidade parcial do feito e reabertura de prazo para resposta à acusação. Inviabilidade. Ausência de afronta ao contraditório e à paridade de armas. Inexistência de comprovação de prejuízo. Não sendo comprovada ilegalidade processual, inviável o acolhimento do pedido de relaxamento das prisões cautelares. Writ parcialmente prejudicado e, na parte apreciada, ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que deixou de disponibilizar às partes o acesso ao conteúdo integral da extração de dados de celulares apreendidos e periciados.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) examinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de disponibilização integral dos dados periciados antes da apresentação da resposta à acusação; (ii) definir se é cabível a reabertura do prazo da Resposta à Acusação a partir da posterior disponibilização integral da prova; (iii) verificar se existe nulidade que possa dar ensejo ao relaxamento das prisões cautelares dos pacientes.

III. Razões de decidir

3. A posterior determinação do Juízo de primeiro grau, no sentido de proceder à juntada integral dos HDs externos contendo os dados extraídos dos aparelhos celulares periciados, resultou na perda superveniente do objeto do pedido de acesso à íntegra da prova.

4. A denúncia foi oferecida antes da juntada dos dados periciais aos autos, inexistindo demonstração de utilização privilegiada de prova em desfavor da Defesa.

5. A ausência de demonstração de prejuízo efetivo à defesa afasta a necessidade de reabertura do prazo para a apresentação da resposta à acusação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Writ
parcialmente prejudicado. Na parte apreciada, ordem denegada.

__________

Tese de julgamento:
“Não há se falar em nulidade quando ausente a demonstração de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 668465 SP 2021/0156854-0, Relator.: Min. Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 17/06/2024; TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10264747120248110000, Relator.:
Luiz Ferreira da Silva
, Data de Julgamento: 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por Jabes Ferreira Celestino Barboza e Robson Medeiros, em favor de
Eliton Mendes Boroviec
e
Laerte dos Santos Santana
, apontando como autoridade coatora o Magistrado da Vara Única da Comarca de Colniza.

Os impetrantes aduzem que a defesa está sendo cerceada, vez que houve a quebra do sigilo de dados dos celulares apreendidos em poder do paciente Eliton Mendes Boroviec e do corréu Luciano Maria de Souza, contudo, apenas uma parte do conteúdo foi colacionada à ação penal originária (Pje n. 1002517-17.2024.8.11.0105).

Argumentam que para a apresentação da Defesa Inicial, é imprescindível que seja juntado ao feito o inteiro teor dos dados obtidos nos referidos aparelhos telefônicos, sobretudo porque o Ministério Público se valeu de tais provas para formular a tese acusatória.

Com tais considerações, os impetrantes requereram, liminarmente, a suspensão do processo. No mérito, pleitearam que seja determinado ao Magistrado
a quo
a juntada do conteúdo da extração dos dados telefônicos na íntegra, reabrindo o prazo para a apresentação da Resposta à Acusação. Postularam, por fim, o relaxamento das prisões dos pacientes, em virtude do mencionado cerceamento de defesa (Ids. n.

274339383 e n. 277154878).

Documentos foram acostados nos Ids. n. 274348853- 274348877.

A liminar foi indeferida, de modo que o feito tramitou regularmente, tendo sido a audiência instrutória designada para 6.5.2025 (Id. n. 274702864).

O Juízo singular apresentou informações no Id. n. 275817353 e complementares no Id. n. 282279363.

No dia 28.3.2025, os impetrantes reforçaram os pleitos iniciais, acrescentando o argumento de que há indícios de violação à cadeia de custódia da prova,
no que se refere à extração dos dados telefônicos,
uma vez que os celulares, após terem sido apreendidos, não foram conservados de maneira adequada pela equipe da Polícia Civil, de modo que não é possível saber quem teve acesso aos aparelhos, o que pode configurar eventual ilicitude da prova (Id. n. 277772383).

Como forma de comprovar a alegação referente à quebra da cadeia de custódia, a Defesa acostou aos autos dois Termos de Exibição e Apreensão dos referidos celulares: (i) o primeiro datado de 8.12.2024, figurando como exibidor o policial militar Emerson da Silva Marques (Id. n. 277772386) e (ii) o segundo datado de 9.12.2024, figurando como exibidor o policial militar Eros de Oliveira Machado (Id. n. 277772390).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
– Extorsão majorada – Latrocínio tentado – Os impetrantes sustentaram que a defesa dos pacientes foi cerceada, pois foram obrigados a apresentar resposta à acusação sem ter acesso à completude de prova já documentada, razão pela qual requereram, inclusive liminarmente, a suspensão do processo até a juntada integral da prova pleiteada, a nulidade de todos os atos subsequentes, a devolução do prazo para apresentação de nova defesa preliminar e o relaxamento da prisão dos pacientes – Sem razão – Cerceamento de defesa não configurado – Acesso integral à prova produzida e materializada juntada aos autos antes da resposta a acusação – Eventual interesse na complementação da prova ou produção de outras deve ser exercitado pela defesa no momento oportuno (art. 396-A, CPP) – Decisão de decreto da prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal - Ausência de fato novo – Prisão preventiva que deve ser mantida. Pela denegação da ordem.” (Id. n. 280267379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que, conquanto os Impetrantes tenham pontuado eventual possibilidade de quebra da cadeia de custódia relativamente à extração dos dados telefônicos, deixo de analisar a validade da referida prova, porquanto o presente
mandamus
está adstrito aos pleitos de
(i)
juntada integral da extração dos dados telefônicos aos autos originários;
(ii)
nulidade parcial do processo, com a reabertura do prazo para apresentação da Resposta à Acusação e
(iii)
relaxamento das prisões preventivas, diante do alegado cerceamento de defesa.

Em outras palavras, considerando que a alegação de “quebra da cadeia de custódia” foi suscitada apenas como causa de pedir, sem que tenha sido formulado pedido expresso de declaração de nulidade da prova, abstenho-me de examinar a sua licitude.

Estabelecida essa premissa, passo ao exame dos pleitos defensivos.

Ressai dos autos originários que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 158, §1º, do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo) e 157, §3º, inc. II c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de latrocínio).

O acusado Laerte dos Santos Santana apresentou-se espontaneamente à autoridade policial e foi preso em 10.12.2024 (Id. n. 179314370 dos Autos Originários).

O paciente Eliton Mendes Borovirec, por sua vez, foi preso em flagrante delito juntamente com os codenunciados Hadryel Lucas Machado e Luciano Maria de Souza, no dia 9.12.2024, ocasião em que dois aparelhos celulares foram apreendidos:
(i)
Xiaomi Model: 220233L2G e
(ii)
Motorola (boletim de ocorrência n.

2024.372046).

Em 18.12.2024, o Delegado de Polícia de Colniza representou pela quebra do sigilo dos referidos aparelhos telefônicos (Id. n. 179314472 - Pág. 8).

A denúncia foi oferecida no dia 26.12.2024 (Id. n. 179704602 dos autos originários).

Em 10.1.2025, o Magistrado singular, ao recebê-la, deferiu o pedido de quebra do sigilo dos aparelhos telefônicos que haviam sido apreendidos com Eliton Mendes e Luciano Maria, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, defiro o pedido formulado e autorizo a quebra do sigilo dos dados constantes nos aparelhos de telefone celular apreendidos (Auto de Apreensão nº 2024.16.578218) de marcas MOTOROLA E20 e XIAOMI REDMI MODEL: 220233i2g, incluindo aplicativos, dados, áudios, conversas, imagens e todos os programas inseridos no(s) aparelho(s), inclusive informações deletadas, com interesse à investigação policial.

Consigna-se que a autoridade policial deverá remeter a este Juízo relatório acerca do resultado da medida deferida no prazo de 30 (trinta) dias, por se tratar de réus presos.

No ponto, desde já, determino que se observe a cadeia de custódia no presente procedimento, a fim de evitar eventual nulidade da prova produzida.” (Id. n. 180357973 - Pág. 2).

Somente no dia 10.2.2025, o Relatório de Extração dos Dados Telefônicos foi anexado ao feito, consignando que os
celulares
Motorola E20
e
Xiaomi Redmi 10A
foram periciados e que os dados foram armazenados em HDs externos, que se encontram na Delegacia da Comarca de Colniza (Id. n. 183357836 - autos originários n. 1002517-17.2024.8.11.0105).

A Defesa alega, contudo, que o Relatório de Extração contemplou apenas parte do conteúdo periciado, de modo que não lhe foi oportunizado pleno acesso à integralidade da prova, circunstância que, a seu ver, comprometeu o exercício da ampla defesa e a paridade de armas, especialmente porque foi compelida a apresentar a Resposta à Acusação sem o conhecimento do material probatório em sua totalidade.

Sobre esse ponto, constata-se que o
pedido de fornecimento d
o conteúdo completo da extração dos dados telefônicos
restou prejudicado, por perda superveniente do objeto.

Isso porque, após a impetração deste remédio constitucional, mais precisamente no dia 10.4.2025, o ilustre Magistrado
a quo
determinou ao Delegado de Polícia que acostasse ao feito os HDs externos nos quais as informações extraídas dos celulares foram armazenadas, nestes termos:

“(...) OFICIE-SE, COM URGÊNCIA, À DELEGACIA REGIONAL DE JUÍNA – NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PROMOVER A JUNTADA INTEGRAL DA EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SEGUINTES APARELHOS APRENDIDOS:

a) 86731 (Apreendido em posse de Luciano Maria de Souza conforme B.O. n.º 2024.372046) -- A extração dos dados segue armazenada como Caso 005.2025 em mídia HD externo fornecido pela delegacia requisitante;

b) 86731 (Apreendido em posse de Eliton Mendes Boroviec conforme B.O. n.º 2024.372046) -- A extração dos dados segue armazenada como Caso 006.2025 em mídia HD externo fornecido pela delegacia requisitante.”

Escoado o prazo sem o cumprimento da determinação, o Juízo
a quo,
em 22.4.2025,

reiterou a ordem, transcrevo:

“(...) Assim, intime-se pessoalmente o Delegado Regional de Polícia de Juína para que, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, para que acoste as extrações determinadas (a) 86731 (Apreendido em posse de Luciano Maria de Souza conforme B.O. n.º 2024.372046) - A extração dos dados segue armazenada como Caso 005.2025 em mídia HD externo fornecido pela delegacia requisitante; b) 86731 (Apreendido em posse de Eliton Mendes Boroviec conforme B.O. n.º 2024.372046) -- A extração dos dados segue armazenada como Caso 006.2025 em mídia HD externo fornecido pela delegacia requisitante), sob pena de sanções administrativas e multa diária.” (Id. n. 191331302 – Autos n. 1002517-17.2024.8.11.0105).

Portanto, nota-se que, após a impetração
,
o Magistrado singular adotou providências para que o conteúdo oriundo da perícia dos aparelhos telefônicos fosse anexado ao processo em sua totalidade.

Assim, resta evidenciado que providências foram adotadas pelo Juízo
a quo
para assegurar à Defesa o acesso a todo o conteúdo pericial, o que afasta a necessidade de nova intervenção deste Tribunal.

Por outro lado, o
pleito defensivo de nulidade parcial do feito,
com a devolução do prazo para apresentação da Resposta à Acusação, após a efetiva juntada da referida prova pericial, não merece acolhida.

Conforme já mencionado, observa-se que o Relatório de Extração dos Dados Telefônicos foi juntado ao processo cerca de dois meses após o oferecimento da denúncia, de modo que não seria possível que o Promotor de Justiça tivesse se baseado na referida prova para sustentar a inicial acusatória.

Nesse sentido, trago a íntegra da denúncia:

“
Fato 1
:

No dia 06 de dezembro de 2024, por volta das 20h50min, os denunciados Eliton Mendes Boroviec, Luciano Maria de Souza, Hadryel Lucas Machado Callegari, Laerte dos Santos Santana, Dhiego Pascoal Pereira, Alberto de Lima Tsugawa e Wagner da Silva Mourão consciente da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, constrangeram as vítimas Marivaldo Ferreira dos Santos e Paulo Faustino dos Santos Filho, mediante violência ou grave ameaça com restrição da liberdade das vítimas, as quais ficaram na mira de armas de fogo, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

Nas circunstâncias de tempo e local descritas, as vítimas se encontravam em suas atividades laborativas (balseiros) momento em que os denunciados fortemente armados chegaram em 2 (dois) veículos, sendo uma L200 branca e uma Fiat Strada cinza, renderam as vítimas, e utilizaram a balsa para atravessar o rio. Restou apurado ainda, que dois suspeitos ficaram na balsa restringindo a liberdade das vítimas e os demais desceram da balsa e foram em direção à base do INDEA.

Após um lapso temporal, as vítimas escutaram vários disparos de arma de fogo e logo após os suspeitos apareceram com panos em suas cabeças, trazendo um caminhão branco com carga de madeira e ordenaram às vítimas que atravessassem o rio de volta sentido Distrito de Guariba.

Em seguida, após atravessar o rio, todos os homens desembarcaram e entraram nos veículos (L200 e Strada) e fugiram do local, deixando a vítima Paulo somente de cueca.

Fato 2
:

No dia 06 de dezembro de 2024, por volta das 21h00, no posto de fiscalização do INDEA, localizado as margens do rio Roosevelt, no distrito de Guariba, município de Colniza, os denunciados Eliton Mendes Boroviec, Luciano Maria de Souza, Hadryel Lucas Machado Callegari, Laerte Dos Santos Santana, Dhiego Pascoal Pereira, Alberto de Lima Tsugawa e Wagner da Silva Mourão com consciência e vontade, agindo com unidade de esforços e desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro, subtraíram para si, mediante violência empregada com a utilização de arma de fogo o bem móvel consistente no caminhão Mercedes Benz 2338, de cor branca e placa NCY2A90, o qual conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 2024.370279, estava retido na base do INDEA aguardando a chegada de uma prancha para sua remoção, em razão do transporte ilegal de madeira (sem a documentação necessária).

Ademais, para assegurar a impunidade em relação ao crime cometido e também a detenção do bem subtraído, os denunciados empregaram violência em face dos policiais militares Rodrigo Fernando Da Silva e Cleberson Oliveira de Deus, assumindo o risco de causar a morte dos integrantes daquela guarnição policial, efetuaram disparos de arma de fogo em direção à equipe da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que guarnecia o local, só não consumando o intento delituoso por circunstâncias alheias às suas vontades, contudo o Sargento Cleberson Oliveira de Deus foi atingido por vários disparos, sendo socorrido em estado grave.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos (FATO 02), os denunciados, agindo em comunhão de esforços e municiados com armas de fogo, deslocaram-se até o posto de INDEA por volta das 21h00, quando os policiais Rodrigo e Cleberson já haviam se recolhido para descansar.

Nisso, o fiscal Wilton, que dormia em um quarto próximo à rua ouviu o caminhão sendo ligado e alertou os policiais, os quais saíram da base no escuro.

Ato contínuo, o Policial Cleberson se abrigou atrás de um muro na frente da base e o Policial Rodrigo se posicionou atrás de outro muro, momento em que gritou ‘hope’ para se identificar como policial, mas antes que pudesse terminar a frase, os denunciados que tentavam roubar o caminhão abriram fogo.

Nesse ínterim, diversos disparos foram efetuados contra os policiais e com a intensidade do ataque, Rodrigo, recuou, abrigando-se atrás de uma caminhonete do INDEA.

A troca de tiros continuou e o grupo, percebendo que os policiais não se renderiam, começou a correr, gritando e atirando, em direção à balsa. O caminhão roubado e um carro de apoio seguiram o mesmo caminho.

Na fuga, o grupo criminoso passou novamente em frente à base, com o caminhão à frente e o carro de apoio logo atrás e o policial Rodrigo continuou atirando e viu o último dos suspeitos correndo com uma espingarda calibre 12 na mão.

Naquele momento, Rodrigo percebeu que Cleberson havia parado de atirar e gritou por seu parceiro, indo em direção ao local que ele havia se abrigado, encontrando-o caído em uma poça de sangue, visto que foi atingido por vários disparos.

Por fim, perante a autoridade policial, os suspeitos Luciano Maria de Souza e Eliton Mendes Boroviec (vulgo Enforca Gato) e os demais suspeitos, ainda que indiretamente, confessaram a participação delituosa. De toda sorte, os suspeitos Wadson Sebastião Barbosa, Valderi Santos Gerlach, Neumar dos Santos Gerlach e Ildo de Jesus Machado participaram diretamente dos crimes e encontram-se foragidos.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia os acusados Eliton Mendes Boroviec, Luciano Maria de Souza, Hadryel Lucas Machado Callegari, Laerte dos Santos Santana, Dhiego Pascoal Pereira, Alberto de Lima Tsugawa e Wagner da Silva Mourão com incurso nas sanções dos seguintes delitos (...)”.

Verifica-se, de forma inequívoca, que a peça inicial não contém qualquer indicação de que o representante do Ministério Público tenha tido acesso a elementos probatórios cujo conteúdo, supostamente, tenha sido sonegado à Defesa.

Por outro lado, os impetrantes não acostaram aos autos do presente
mandamus
qualquer prova pré-constituída apta a demonstrar que o representante do Ministério Público teria tido acesso privilegiado a elementos probatórios não constantes dos autos originários.

Dessume-se, portanto, que, no tocante ao acesso ao conteúdo probatório, o Ministério Público e a Defesa estão em situação de igualdade, inexistindo prejuízo na juntada dos dados telefônicos após a apresentação da Resposta à Acusação.

Além disso, eventual juntada da prova no curso da instrução não impede que, sendo evidenciada causa de isenção de responsabilidade penal em favor dos pacientes, seja oportunamente formulado pedido absolutório, razão pela qual não se vislumbra prejuízo na apresentação do respectivo elemento probatório durante o trâmite processual.

Com efeito, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade reclama a demonstração inequívoca de prejuízo, o que não se verifica na hipótese vertente:
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Nesse sentido, colho julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. USO DA VESTIMENTA PRÓPRIA DA PENITENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIDADE. ART. 563 DO CPP. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, a declaração de nulidade do ato condiciona-se a dele resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, comprovadamente. Por seu turno, a comprovação do prejuízo é ônus processual que a impetrante deve cumprir. Necessário, pois, indicar, de modo concreto e preciso, como e em que medida o ato inquinado de nulo foi ou é efetivamente prejudicial ao paciente. II - Não por acaso, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há muito, firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. III - No presente caso, conforme observado nos acórdãos guerreados, não foram apontados a contento que efeitos danosos à situação jurídica do paciente teriam decorrido do uso, pelo acusado, da vestimenta própria da Penitenciária durante o seu julgamento. Logo, não demonstrado o prejuízo, inviável o seu reconhecimento. IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 668465 SP 2021/0156854-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).”

Na mesma trilha, este Egrégio Sodalício assim definiu:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO SILÊNCIO PARCIAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. PACIENTE ADVERTIDO DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E OPTOU ESPONTANEAMENTE POR RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DA JUÍZA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA. Na espécie, inexiste nulidade a ser reconhecida porque o interrogatório prestado pelo paciente em audiência de instrução obedeceu às normas processuais penais e constitucionais aplicáveis à espécie, tendo sido advertido de seus direitos e, espontaneamente, respondido às perguntas formuladas pela juíza. Contudo, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade se houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas de nullité sans grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10264747120248110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2024).”

Em síntese, inexistindo violação ao contraditório e à paridade de armas, o pleito defensivo não deve ser concedido.

Por conseguinte, ausente qualquer ilegalidade a ser reconhecida, revela-se incabível o acolhimento do
pedido de relaxamento das prisões cautelares.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo o
writ
parcialmente prejudicado e, quanto à parte remanescente, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025